Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009543-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MARCIA MARIA DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 000.292.791-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES - CPF: 894.908.271-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA BARIÁTRICA – MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA – COBERTURA DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, deve ser mantida a tutela de urgência concedida, pois encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores, para manutenção do
decisum
acerca do tratamento cirúrgico necessário à reestabelecer a saúde da Agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer no 1011383-80.2022.8.11.0041, proposta por
MARCIA MARIA DOS SANTOS MENDONÇA
, determinou o fornecimento de cirurgia conforme prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária, para o caso de descumprimento.

O Agravante aduz, em síntese, que a Agravada é segurada de apólice empresarial, do tipo Saúde Dr. Especiais, com acomodação em quarto, estipulada pela Bonami Assessoria Contábil Ltda., com data de início da apólice coletiva em 10/12/2021.

Afirma que o contrato visa prestação de serviço de “assistência médica ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com cobertura de todas as doenças de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde e do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, vigente à época do evento, observadas as coberturas, os limites e as exclusões contratuais, consoante disposto nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes”.

Sustenta que a Agravada é portadora de obesidade há pelo menos 5 anos, conforme os relatórios médicos encaminhados à Seguradora. Afirma que de acordo com a cadeia de solicitações feitas pela Agravada se denota a
má-fé da mesma “ao não informar sobre a doença que estava acometida
, de modo que não deu opção para a Seguradora Implantar norma de Carência Parcial Temporária”.

Assevera que a Agravada, em sua declaração de saúde, informou que não apresentava obesidade ou comorbidades, bem como que a Declaração de Saúde consta informação sobre omissão de doenças anteriores ao contrato.

Salienta que “conforme informações descritas pelo médico e enviadas para a Seguradora, consta que a Segurada apresenta a patologia de obesidade há mais de 5 anos, já tendo feito inúmeros tratamentos para emagrecer, desta forma, caracterizando a preexistência da doença antes do contrato firmado com a seguradora.”

Defende que o “artigo 11 da Lei no 9.656/98, que estipula que somente após o cumprimento do período de 24 meses que não é possível negar cobertura do procedimento para doenças preexistentes”.

Ressalta que a “negativa se encontra encampadas através da legislação pertinente, bem como das cláusulas contratuais, razão pela qual se faz indispensável levar em conta a realidade fática ora exposta, sob pena de penalizar injustamente a operadora, visto que a agravada já possuía a patologia quando ingressou no plano de saúde, ou seja, deve cumprir a CPT de 24 meses”.

Argumenta que não restou demonstrados os requisitos ensejadores da tutela de urgência para concessão da medida nos autos na origem. Aponta a legalidade do contrato celebrado entre as partes e ausência de cláusula abusiva.

Entende ser desproporcional o valor da penalidade fixada e o prazo exíguo estipulado para cumprimento da determinação. Aduz que o valor das astreintes supera o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido.

Consigna que os planos de saúde exercem o papel de disponibilizar à população o acesso a atendimento médico e hospitalar de qualidade, nos limites do contrato, sendo o fornecimento de assistência ampla e irrestrita à saúde dever do Estado.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar o
decisum
, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 128874650.

A Certidão de ID. 132103669 consigna o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que
que concedeu a tutela de urgência, ao argumento de que a Agravada deixou de informar que já possuía a patologia quando ingressou no plano de saúde, em casos que deve cumprir o período de Cobertura Parcial Temporária - CPT de 24 meses

A ação na origem foi proposta pela Agravada, pleiteando a concessão de tutela antecipada, para determinar à Agravante que custeie o tratamento cirúrgico eleito por seu médico, para tratamento de obesidade.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“(...) No caso, há probabilidade do direito da parte autora, diante da existência de relação jurídica conforme id. 80760690 (negativa do plano de saúde) e a necessidade da realização da cirurgia eleita como urgência pelos médicos Dr. Fabio Yonamine, Dr. Luiz Fernando M. Cardoso e Dr. Edson de Anchieta Junior, conforme os relatórios médicos apresentados pela autora atestam que os tratamentos para obesidade apresentaram respostas insatisfatórias, além de ocasionar outros problemas de saúde como patologia ortopédica incapacitante, além de estar na fase remissiva da patologia hepática. Ou seja, vê-se que o excesso de peso desencadeia problemas de saúde a autora, o que compromete sua qualidade de vida.

Por isso, não resta dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá trazer a ineficácia de um possível provimento final procedente, pois, caso não seja garantido a cirurgia de urgência da autora, bem como os procedimentos necessários, seu restabelecimento do quadro de saúde corre risco, não havendo que prevalecer a negativa de id. 80760690.

Ante o exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido para determinar a requerida autorizar/custear a realização da cirurgia de urgência de Gastroplastia com Derivação Intestinal por Videolaparoscopia, conforme prescrição médica, essencial ao restabelecimento da saúde da parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da astreinte em R$ 30.000,00. (...)” (ID. 83154194 - Pág. 4/5 – autos de origem).

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Destaco, desde logo, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante Súmula 469, do STJ. Pois bem.

Malgrado os argumentos da Agravante o recurso não comporta provimento. Isto porque, no que se refere ao pedido de tutela antecipada, é cediço que para o seu deferimento necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

A probabilidade do direito alegado pela Agravada decorre dos relatórios médicos e (ID. 80760689 - Pág. 8/9 e 80760689 - Pág.

1 e 5/6), atestando a realização de cirurgia bariátrica e apontando a necessidade de intervenção cirúrgica, inclusive destacando a necessidade de biopsia hepática INTRA-OP para avaliação fibrose hepática.

O perigo de dano decorre das enfermidades a que a Agravada é cometida, bem como aos riscos associados à obesidade.

Nesse sentido, confira-se a posição deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE –NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA - PRAZO DE CARÊNCIA - URGÊNCIA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do caráter emergencial para a internação da agravada, não deve prevalecer o prazo de carência firmado no contrato do plano de saúde.

(N.U 1010735-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

Importa destacar, sem a pretensão de esgotar o tema, em que pese a Agravante aponte a má-fé da Agravada “ao não informar sobre a doença que estava acometida”, na declaração de saúde, trecho colacionado às razões de recurso (ID. 128608186 - Pág. 7), se denota ter sido consignado que a Agravada contava com 1,70 cm de altura e 70 kg. Além de as informações aparentarem estarem preenchidas em cópia ou após sua digitalização, os dados divergem do apontado na declaração médica de ID. 82602062 - Pág. 1 – autos de origem, que destacam que a Agravada conta com 1,59 cm a de altura e 90 kg.

Dessa forma, satisfeitos os requisitos legais, possível a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, nos exatos termos em que concedida pelo juízo
a quo
, não havendo falar em sua revogação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022